Tribunal: TJDFT
Processo: 0753997-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753997-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: DIEGO LOPES BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703827-91.2019.8.07.0017 ajuizado por DIEGO LOPES BEZERRA em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 2) Cópia dos dois últimos meses dos extratos bancários; 3) Balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora